Tribunal: TJDFT
Processo: 0707274-40.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMPOSSIBILDIADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. REVELIA. IMPOSSIBILDIADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO SERASA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a)Declarar a inexistência do débitono valor de R$2.076,33, com vencimento em 5.2.2021, relacionado ao contrato no 3213699113865567, tendo como credor o Requerido FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (FIDC IPANEMA VI); b)Determinar ao RequeridoFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (FIDC IPANEMA VI) que proceda com a retirada do débito ora reconhecido como inexistente dos cadastros restritivos nos quais o tiver incluído; c)Condenar o Requerido FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (FIDC IPANEMA VI) a pagar à Requerente,ANA MARIA LEITE FERREIRA, a título de dano moral, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente.
2. O recorrente arguiu, preliminarmente, a inaplicabilidade dos efeitos da revelia, em razão da possibilidade de produção de provas a fim da busca da verdade real, bem como ante o direito do revel de intervir a qualquer momento no curso do processo, recebendo-o no estado em que se encontrar. No mérito, afirmou não haver qualquer conduta ilícita da parte recorrente, uma vez que, ante a existência do débito e ausência de pagamento em sua totalidade, o nome da parte requerente foi lançado nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, de maneira devida e no exercício regular do direito. Afirmou que o valor fixado a título de danos morais não atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, encontrando-se muito acima dos parâmetros adotados pelo Juizado Especial Cível do Distrito Federal, observando-se a ausência de comprovação de situação constrangedora em decorrência dos fatos. Pugnou, ao final, pelo reconhecimento da preliminar de mitigação dos efeitos da revelia e reforma da sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.
3. Não foram ofertadas contrarrazões, conforme ID no 35502127.
4. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplico ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A revelia decretada não induz, necessariamente, à procedência do pedido inicial, tendo em vista tratar-se de efeito meramente processual, relativa à presunção de veracidade dos fatos noticiados pela parte autora, devendo o juiz formar seu convencimento baseado nas alegações formuladas pelas partes juntamente com as provas apresentadas.
6. No caso em tela, o requerido/recorrente é revel, posto que apesar de devidamente citado, e tendo comparecido, por meio de seu preposto, à audiência de conciliação designada, deixou de apresentar contestação.
7. Tendo em vista a aplicação no caso dos autos das regras do direito do consumidor, com a inversão do ônus da prova, bem como ante o disposto no art. 373 do CPC, caberia ao requerido, por ocasião da contestação, a comprovação da existência do débito em seu favor, ante à dificuldade de produção de prova negativa por parte da requerente, não tendo o requerido se desincumbido de seu ônus, operando-se a preclusão.
8. Registro a impossibilidade da juntada de documentos após prolação da sentença, exceto em casos de documento novo, que tenha relação o fato ocorrido posteriormente à prolação da sentença ou nos casos em que o documento juntado tenha se tornado conhecido, acessível ou disponível em momento posterior à petição inicial ou à contestação, conforme dita o art. 435 do CPC, em seu caput e em seu parágrafo único, razão pela qual desconheço os documentos ID no 35502008, no 35502110 e no 35502111, visto que não se tratar de nenhuma das hipóteses citadas.
9. Caberia à parte requerida, declarada revel, tão somente discussão de questão meramente de direito ou discussão de matéria de ordem pública, não acobertadas pela preclusão, não sendo possível suscitar questões não deduzidas oportunamente - inovação em sede recursal, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.
10. Incontroverso nos autos a inclusão do nome da requerente junto a órgão de proteção ao crédito, conforme documento de ID no 35501965.
11. Nesse contexto, não tendo a parte recorrente se desincumbido do ônus de comprovar a existência da dívida e tendo a parte requerente comprovado sua inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência de segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II do CDC).
12. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame, observando-se a reiteração da conduta da empresa recorrente.
13. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas recolhidas. Sem honorários, em razão da não apresentação de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.